Tribunal: STF
Processo: ARE 1588719
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DO TEMPO EM READAPTAÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA NO PERÍODO. RECURSO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE – IPREVILLE. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
RECURSO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o primeiro por Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – Ipreville e o segundo pelo Município de Joinville, contra julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE INTERPOSTOS. ART. 1.021, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 5006122-44.2024.8.24.0038, AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILLE E REGIÃO EM 19/02/2024. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. OBJETIVADO RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS SERVIDORES READAPTADOS OU REMANEJADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, AO CÔMPUTO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO SINDICATO AUTOR, RESTANDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. INSURGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC E DO IPREVILLE – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE (DEMANDADOS). ANÁLISE CONJUNTA DAS OBSECRAÇÕES. PRETEXTADA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA CONEXA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 5006114-67.2024.8.24.0038. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO JÁ MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECLAMO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. APONTADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CASO NÃO SE ADEQUA A NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 932 DO CPC. RECHAÇO, VISTO QUE É ATRIBUIÇÃO DO RELATOR DAR PROVIMENTO A RECURSO QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTEJA EM CONFRONTO COM ENUNCIADO OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NA CORTE (ART. 132, INC. XVI, DO RITJESC). DENUNCIADA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. DISCUSSÃO QUE DEVERIA SER INSTAURADA EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. INTENTO BALDADO. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE NÃO É O OBJETO PRINCIPAL DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO PELO EXERCÍCIO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE (ART. 97 DA CF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF QUE LEGITIMA O JULGAMENTO POR ESTA CÂMARA, SEM NECESSIDADE DE SUBMETÊ-LO AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE PRETÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES READAPTADOS OU REMANEJADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NÃO POSSUEM DIREITO AO CÔMPUTO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. ESCOPO ABDUZIDO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NESTE TRIBUNAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL REALIZADA EM AMBIENTE ESCOLAR PARA A APOSENTAÇÃO REDUZIDA DE PROFESSORES. PRECEDENTES. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO. APELO CONTRAPOSTO POR IPREVILLE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 11-12, e-doc. 49).

Recurso extraordinário com agravo de Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – Ipreville

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República.

Defendeu a necessidade de reforma do acórdão no qual reconhecida a aposentadoria especial aos professores readaptados “que desenvolvem atividades administrativas”, porque “não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 67, § 2º, da Lei n. 9.394/96”. Assinalou que “o v. acórdão alargou o conceito de atividade de magistério, em total afronta ao estabelecido na ADIN n. 3.772/DF” (fl. 6, e-doc. 53).

Argumentou que “o Supremo Tribunal Federal definiu que as funções de magistério a que alude os arts. 40, § 5º e 201, § 8º, ambos da Constituição Federal, para fins de concessão de aposentadoria especial, englobam não só o trabalho em sala de aula, mas também e tão-somente as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação”. Mencionou que “no julgamento da ADIN 3772 o STF em momento algum tratou da situação do professor readaptado” (fl. 6, e-doc. 53).

Sustentou que, “com base nas decisões do STF, somente podem ser qualificados como tempo de efetivo exercício na função de magistério para fins de aposentadoria especial os períodos laborados por professor em readaptação em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico dentro de estabelecimento de ensino básico. Assim, o professor remanejado/readaptado que presta serviço fora de sala de aula e não assume funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em unidade escolar não exerce a atividade de magistérios, pois tais funções fogem ao conceito de efetivo exercício de magistério delineado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 53).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos fundamentos de o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, Ipreville realça que “o v. acórdão recorrido incorreu em erro ao ampliar a atividade de magistério para o servidor professor remanejado que exerça atividade administrativa em estabelecimento de ensino” (fl. 5, e-doc. 64).

Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do presente agravo.

Recurso extraordinário com agravo do Município de Joinville

5. No recurso extraordinário, o agravante afirmou ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 5º do art. 40 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37.

Asseverou que, “ao prever a concessão de aposentadoria especial a servidores readaptados ou remanejados em funções administrativas, a decisão equipara tais atividades ao magistério para fins previdenciários sem a devida previsão legal, ou seja, está criando um benefício remuneratório sem base na legislação específica, sob o argumento de isonomia. Isso configura uma atuação legislativa por parte do Poder Judiciário, o que é vedado” (fl. 8, e-doc. 55).
Ressaltou que, “se não há disposição específica, qualquer interpretação perseguida no Poder Judiciário para ampliação do benefício não pode ser deferida por magistrado, sob pena de vulnerar o quanto decidido na SV 37” (fl. 8, e-doc. 55).

Argumentou que “o provimento do cargo de servidor readaptado é derivado e, portanto, submetido a outro regime e relação jurídica, motivo por que qualquer pretensão firmada em isonomia ou equidade para acesso à verba remuneratória, ainda que previdenciária, especialmente fundamentada no tratamento isonômico dos servidores que não optaram por estarem em cargos readaptados (AC 0314499-24.2015.8.24.0008 citado ao final da decisão monocrática) esbarra frontalmente na aplicação da SV 37. Por isso, é impossível admitir e processar o pedido, devendo ser reformado o entendimento julgando-se liminarmente improcedente a pretensão deduzida” (fl. 10, e-doc. 55).

Sustentou que “a Lei Complementar Municipal nº 571/2021, em seu art. 34, § 1º, conceitua as funções de magistério para fins previdenciários, alinhando-se à legislação federal e à jurisprudência do STF. A decisão, ao acolher a pretensão do Sindicato, criou um regime jurídico especial previdenciário híbrido para o professor readaptado ou remanejado. Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, e não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. A formação de um regime híbrido, que contemple apenas as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional e pode prejudicar a transparência no serviço público” (fl. 12, e-doc. 55).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

6. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) inadequação da via eleita para discutir alegada contrariedade a súmula; b) incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; e c) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 61).

7. Neste agravo, o Município de Joinville alega ser “a Súmula Vinculante nº 37 (...) a materialização da reserva de lei e da legalidade estrita”. Assevera ter cumprido o requisito do prequestionamento, pois “há fundamento constitucional debatido desde o primeiro grau de jurisdição”. Realça não se tratar “de reexaminar fatos ou de interpretar a lei municipal”, mas de “constatar que a decisão recorrida, ao conceder um benefício previdenciário especial a servidores em funções administrativas (readaptados/remanejados), promoveu a inconstitucional equiparação de carreiras e a criação de benefício sem fonte legal, violando diretamente o sistema previdenciário constitucional e o entendimento vinculante do STF sobre as funções de magistério” (fls. 4-5, e-doc. 66).

Pede o provimento do agravo, para o recurso extraordinário ser analisado e provido.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Apesar da semelhança de argumentos e pedidos apresentados pelos agravantes, a solução há de ser distinta para um e outro, pelo que serão analisados em separado.

Recurso extraordinário com agravo de Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – Ipreville

9. Razão jurídica não assiste ao agravante.

10. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:
“Na hipótese concreta, o Colegiado de origem, ao negar provimento aos agravos internos, manteve a decisão monocrática que proveu a apelação manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região para julgar procedentes os pedidos formulados na ação civil pública e reconhecer o período em que o servidor público, membro do magistério municipal, estiver remanejado ou readaptado como tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. (...)
E, ao assim decidir, o Colegiado de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu, em diversas oportunidades, a possibilidade de contagem do período de readaptação para fins de aposentadoria especial. (...)
Ademais, para infirmar a compreensão alcançada pelo Órgão Fracionário de origem e verificar as atividades exercidas pelos servidores públicos/substituídos, no período de readaptação funcional, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF” (fls. 2-4, e-doc. 60).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.584.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.577.703-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23.2.2026).

A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 

Recurso extraordinário com agravo do Município de Joinville

11. Tampouco assiste razão ao Município de Joinville. 

12. O Tribunal de origem manteve a seguinte decisão, reconhecendo aos professores da rede municipal o direito ao cômputo do período em readaptação, exercendo atividades administrativas, para fins de aposentadoria especial, nestes termos:
“O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região sustenta que ‘ao ser remanejado ou readaptado o servidor não pode ser prejudicado, devendo ter seu tempo computado para fins de aposentadoria especial de professor/magistério, para sob violação ao princípio da legalidade, da razoabilidade e principalmente, da dignidade da pessoa humana’. 
Alega que a comuna comete ato ilegal ao veicular o termo de responsabilidade e ciência com a informação de que remanejamento e readaptação em atividades administrativas não fazem parte da carreira do magistério, ‘visto que espalham informação inverídica’. 
Sem rodeios: o anticonformismo prospera! 
Vis-à-vis a pertinência e adequação, trago a lume a interpretação lançada pelo notável Desembargador Hélio do Valle Pereira, quando do julgamento da congênere Apelação Cível n. 5010294-83.2020.8.24.0033, que parodio, imbricando-a ipsis litteris em minha decisão, nos seus precisos termos, como ratio decidendi:
‘(...) Antes de tudo, relembro que no julgamento da ADI 3.772 (rel. Min. Ricardo Lewandowski), ao se conferir interpretação conforme ao art. 67, § 2º, da Lei 9.394/1996, ficou definido que ‘As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’. (...)
Apesar disso, na respectiva decisão nenhum posicionamento foi direcionado à hipótese de readaptação do servidor integrante do magistério. Desse modo, tendo sido referendada a incidência daquela normativa pela própria Corte Suprema, é de se supor a validade da disposição (item 2) que sublinha que ‘para fins do disposto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, nos processos de aposentadoria em trâmite, sejam considerados todos os períodos em que o servidor ocupante do cargo efetivo de professor permaneceu na situação de readaptação ou em atribuição de exercício, independentemente das funções exercidas, desde que desenvolvidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades’.
A partir daí, alinho-me à sentença pela qual se entendeu ser o caso de impor à Administração o reconhecimento do lapso em que os substituídos laboraram (ou venham a laborar) em readaptação funcional - desde que, claro, em atividade exercida em ambiente escolar, ainda que relacionadas a funções de caráter administrativo, pois não há como negar que são as limitações de saúde que ocasionam a mudança dos misteres (cujo encaminhamento se dá a critério da própria Administração, de modo que os servidores não podem experimentar prejuízo por uma circunstância alheia à sua vontade). 
Noutros termos, estou com a Juíza de Direito Sonia Maria Mazzetto Moroso Terres quando afirma que ‘o professor não pode ser duplamente penalizado, primeiramente por sofrer as mazelas típicas da doença e, em um segundo momento, ser compelido a trabalhar a mais, todos os dias/meses de readaptação, para somente então fazer jus ao direito à aposentadoria especial’. 
Dito de outro modo, não se refuta que as atividades puramente administrativas não podem ser equiparadas a funções de magistério, mas se insiste no outro pensamento, ou seja, de que, em face da singularidade atinente à readaptação, os tais profissionais desempenham atribuições em relação às quais não detinham opção, fator este que deve ser sopesado para fins de aposentadoria, o que revela distinção em relação àquelas decisões vinculantes. 
A ideia, além do mais, vai ao encontro do que a própria legislação local estabelece, pois embora as atribuições em si dos readaptados possam ser distintas das originais elas deverão ser ‘compatíveis com o cargo de provimento efetivo ocupado’ (art. 7º da Lei Complementar Municipal 180/2010), o que acaba por preservar a essência do liame funcional do magistério (acomodando-se à prerrogativa consagrada pela CF).’
Ou seja, ‘a readaptação do professor por motivo de saúde decorre de recomendação médica e, a partir do diagnóstico, a Administração Pública é quem determina, com base na limitação da capacidade física ou mental constatada, quais as atividades poderão ser por ele exercidas, de modo que absolutamente nada depende da vontade do docente. Então, se o problema de saúde que leva à readaptação funcional não depende do livre arbítrio do professor, mormente porque ele não tem esse poder de escolha (adoecer ou não), é evidente que o tempo de serviço referente ao período em que estiver readaptado, exercendo atividades administrativas burocráticas, deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor ou professora. (Des. Jaime Ramos)’. (TJSC, Apelação n. 0314499-24.2015.8.24.0008, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. em 08/08/2024)” (fls. 3-7, e-doc. 34).

O exame das alegações do agravante e da conclusão adotada pela instância ordinária sobre as funções exercidas pelo professor/servidor no período de readaptação para o cômputo do período para aposentadoria especial demandaria análise da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Municipal n. 180/2010) aplicável ao processo e reexame do conjunto probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 831.266-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Professor. Readaptação funcional. Alteração de função exercida. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.159.737-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.847-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE n. 917.546-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO. PERÍODO EM QUE O PROFESSOR ESTEVE EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. Decisão agravada que está alinhada com a jurisprudência dominante do STF (ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Hipótese em para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca da validade do cômputo do período de readaptação do servidor para fins de aposentadoria especial de magistério, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 444.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade dos recursos, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

13. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora